Tribunal: CARF
Processo: 13971.901896/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901896/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.641 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SANTA ISABEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2009
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901896/2012-52
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901896/2012-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
24/29) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 04, que não homologou a compensação constante da DCOMP
11591.02596.241109.1.3.04-7750, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 6.780,38, tendo em vista que os valores do DARF de período de apuração
30/11/2008, data de arrecadação 30/06/2009, código de receita 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) e valor total de R$
6.780,38, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do
débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte alega que o
pagamento em questão é indevido tendo em vista que o referido débito foi extinto anteriormente,
mediante compensação declarada na DCOMP 08868.73190.130109.1.7.02-2300 (constante às
folhas 17/21 do processo 13971.901757/2012-29, julgado na presente sessão, que trata de
compensação que utilizou o mesmo crédito).
No acórdão a quo a não homologação foi mantida, tendo em vista não haver
elementos que permitam atestar o alegado pagamento indevido.
Ciência do acórdão DRJ em 20/05/2016, sexta-feira (folha 34). Recurso
voluntário apresentado em 21/06/2016 (folha 36).
A recorrente, às folhas 36/37, repete as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901896/2012-52

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Conforme consta do despacho decisório à folha 04 e DCTF às folhas 108/109, o
DARF informado como crédito da compensação em questão se refere a pagamento de CSRF
relativo à segunda quinzena de novembro de 2008.
Conforme consta da DCOMP 08868.73190.130109.1.7.02-2300, constante às
folhas 20/21 do processo 13971.901757/2012-29, julgado na presente sessão, que trata de
compensação que utilizou o mesmo crédito, o débito ali compensado é de CSRF relativa à
primeira quinzena de outubro de 2008.
Desta forma, o pagamento e a compensação não se referem ao mesmo débito. Não
há, portanto, elementos que permitam atestar o alegado pagamento indevido, conforme concluiu
o acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital